Tribunal: STF
Processo: ARE 1431462
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cassieli Dolcinel Deoclides interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 20), que inadmitiu recurso extraordinário por ela deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados nºs 279, 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 22), a recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação ao art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição da República. 



    Ao examinar o recurso extraordinário (eDoc 16), verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado (eDoc 10):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA IMPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA EM CASO DE DÚVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE, EM UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, RESPALDA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A RECORRENTE, MOTIVADA POR AGRESSÃO PRETÉRITA PERPETRADA PELA OFENDIDA, EFETUOU GOLPE DE FACA NA REGIÃO DO ABDÔMEN, GERANDO PERIGO DE VIDA. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA. VERSÕES DA DEFENSORIA QUE SE CONTRAPÕEM ÀQUELA APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCERTEZAS QUE SE RESOLVEM A FAVOR DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO BROCARDO QUE BUSCA GARANTIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (Recurso em sentido estrito nº 5016924-54.2021.8.24.0023/SC, desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro) 



    A recorrente sustenta, em síntese, que “apesar da existência de dúvidas quanto ao animus necandi, a Corte Estadual manteve a sua pronúncia com fundamento no “princípio do in dubio pro societate”. Requer, desse modo, seja declarada a nulidade do acórdão e, por conseguinte, reconhecida a impronúncia da recorrente. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por manter a decisão de pronúncia da ora recorrente pelo delito do art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDoc 10):



    De saída, relativamente à pronúncia, assim dispõe o caput e o parágrafo primeiro do art. 413 do Código de Processo Penal: 



    [...]



    Consoante se infere do dispositivo destacado, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para a sua prolação somente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Com efeito, não há espaço para uma averiguação exaustiva do substrato probatório angariado, realiza-se apenas uma análise perfunctória, a fim de verificar se existem elementos para submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença.



    Em outros termos, nessa etapa do procedimento escalonado, quanto à prova produzida, procede-se a uma operação cognitiva não exauriente, uma vez que não se pode exigir a formação de um juízo de certeza, mas apenas de probabilidade fundada.



    [...]



    Por outro lado, a decisão de impronúncia somente tem lugar quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a teor do art. 414, do Código de Processo Penal. Justamente por encerrar o processo, acarretando o afastamento de competência constitucional, a impronúncia é medida excepcional, que deve ser restrita às hipóteses nas quais não se vislumbra qualquer possibilidade de êxito da pretensão acusatória.



    Do mesmo modo, no que concerne à desclassificação ao final da primeira etapa do procedimento do júri, apenas se opera quando for possível constatar, inequivocamente, que o delito imputado na exordial acusatória não é de atribuição do Conselho de Sentença. Subsistindo incerteza razoável, indicativa de probabilidade fundada, impõe-se a pronúncia.



    [...]



    No caso em apreço, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e prontuários médicos constantes no inquérito policial (Evento 1, P_FLAGRANTE5 e Evento 46 dos autos n. 5004998-76.2021.8.24.0023), laudo pericial (Evento 14 dos autos originários), bem como da prova oral colhida nas fases indiciária e judicial.



    A ofendida, Marcos Vinicius de Oliveira Alves, com o nome social de Bruna Alves, ouvida somente na fase extrajudicial, inquirida pela autoridade policial quando achava-se no nosocômio, respondeu que a acusada Cassieli desferiu-lhe a facada. Asseverou que foi apenas um golpe e não soube precisar a motivação. Interpelada, declarou que nunca teve problemas com Cassieli ou com a mãe dela, negando qualquer agressão de sua parte [...].



    [...]



    O policial militar responsável pela ocorrência que culminou na prisão da acusada, Dimitri Barranhicwecz Tenfen, reiterando seu depoimento da fase indiciária, sob o crivo do contraditório, salientou que de acordo com imagens de monitoramento e com as palavras da própria acusada, em confissão informal aos agentes de segurança pública, foi ela quem efetuou o golpe de facada em face da ofendida de nome social Bruna. Assinalou que Cassieli é conhecida pelas guarnições da área central por praticar diversos delitos. A respeito da motivação da ação delituosa, declarou que, segundo a recorrente Cassieli, a vítima teria desferido um soco no rosto da sua genitora [...]



    O agente público Alisson Luiz Medeiros, policial que também participou da prisão em flagrante da acusada, confirmando o relato prestado na etapa administrativa, expôs que a partir das câmeras de monitoramento do 4º batalhão do centro de Florianópolis a guarnição logrou êxito em localizar a autora Cassieli, que a despeito de inicialmente ter negado os fatos, durante a condução à Delegacia de Polícia admitiu informalmente a prática do delito, apontando, inclusive, que foi motivada por agressão pretérita da ofendida em desfavor da sua mãe [...]



    [...]



    Isso posto, ao contrário do sustentando nas razões recursais, os elementos coligidos acima demonstram existir, nesta etapa de prelibação, indícios suficientes apontando a recorrente como autora do delito imputado na peça vestibular.



    [...]



    No caso, todavia, incontestável a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito contra a vida imputado na exordial acusatória, de sorte que impossível cogitar-se de impronúncia, devendo o ré ser submetida a julgamento diante do Tribunal do Júri, órgão competente para verificar, de maneira exaustiva, o contexto fático-probatório e acolher a tese que julgar pertinente.



    [...]



    Oportunamente, repisa-se que não se pode exigir prova plena para a pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri, colegiado responsável por apreciar pormenorizadamente as teses conflitantes e definir a preponderante.



    [...]



    Dessa forma, considerando a presença de elementos suficientes para a pronúncia pelo cometimento, em tese, do crime contra a vida imputado na denúncia, bem como que há versões conflitantes nos autos, imperiosa a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. (grifei)



     



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo — no sentido da presença de elementos aptos a apontar a autoria delitiva —, demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente